Tribunal: TJDFT
Processo: 0013525-61.1992.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CPC. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. LEI No 7.357/85. SUSPENSÃO DO FEITO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORÁVEL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispondo a Lei n.o 7.357/85 acerca do prazo prescricional para execução do cheque, incide na espécie o prazo de 6 (seis) meses, contados do fim do prazo de sua apresentação, por força dos artigos 33 e 59, ambos da Lei n.o 7.357/85, não prosperando a tese de que o aludido prazo é quinquenal, com fundamento no artigo 206, § 5.o, do Código Civil, em observância ao enunciado de Súmula 600 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se confunde a presente ação cambiária, com prazo prescricional de 6 (seis) meses, com a ação monitória, fundada em cheque prescrito (sem força executiva), cujo prazo prescricional é quinquenal, conforme orienta o enunciado de Súmula 503 do STJ.
3. Verificado nos autos que a parte exequente foi ouvida acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, não prospera a sua versão de que não foi intimada a se pronunciar sobre essa matéria. Assim, atendido esse requisito legal é possível que o Julgador reconheça, de ofício, a prescrição intercorrente e procede a extinção do processo, nos termos nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC.
4. Considerando que transcorreu o prazo de suspensão da execução de 1 (um) ano, e que começou a fluir o prazo de prescrição intercorrente de 6 meses, previsto art. 59 da Lei n.o 7.357/85, findando-se no curso do processo, impõe-se a manutenção da sentença que, de ofício, extinguiu o feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente, na forma do artigo nos termos nos termos do art. 487, inciso II, cumulado com o art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4.o e 5.o, todos do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.